Tribunal: TJMT
Processo: 1031129-43.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031129-43.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULA FLORES SCHENDROSKI - CPF: 024.007.251-01 (RECORRENTE), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. ATRASO EM REACOMODAÇÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em razão do cancelamento de voo nacional e do atraso superior a seis horas no voo de reacomodação disponibilizado pela companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se o cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave, aliado ao atraso substancial na reacomodação, configura dano moral indenizável, mesmo diante da prestação integral de assistência material pela transportadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF não se mostra cabível, pois a controvérsia submetida à repercussão geral refere-se à definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil das transportadoras aéreas em hipóteses de fortuito externo, circunstância distinta da presente demanda, fundada em fortuito interno.

4.

A necessidade de manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial, motivo pelo qual não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a presunção automática de dano moral em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, exigindo demonstração concreta de circunstância excepcional apta a evidenciar efetiva lesão a direitos da personalidade.

6.

A companhia aérea comprova ter prestado assistência material adequada, mediante fornecimento de alimentação e hospedagem, em conformidade com o art. 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC, circunstância que mitiga os efeitos da falha contratual e afasta situação de desamparo do consumidor.

7.

A parte recorrente não apresenta elementos probatórios aptos a demonstrar prejuízo extraordinário decorrente do atraso experimentado, limitando-se a alegações genéricas de perda de compromissos profissionais, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo por necessidade de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. O atraso substancial em voo de reacomodação não gera, por si só, dano moral indenizável. 3. A prestação integral de assistência material pela companhia aérea afasta a caracterização de situação de desamparo do consumidor. 4. A indenização por dano moral em transporte aéreo exige demonstração concreta de abalo extraordinário que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 352946361 e 352946362) interposto por PAULA FLORES SCHENDROSKI, em face da r. sentença (ID 352946358) proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Em sua peça recursal, a recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau. Alega que o cancelamento de seu voo original, com partida do Rio de Janeiro/RJ (GIG) e destino a Cuiabá/MT (CGB) em 18 de dezembro de 2024, seguido por um atraso superior a seis horas no voo de reacomodação, que a levou a pernoitar em Belo Horizonte/MG, culminando em sua chegada ao destino final apenas no dia subsequente ao inicialmente previsto, extrapola o mero aborrecimento. Reitera que a situação lhe causou grande transtorno, frustração e cansaço, configurando dano moral in re ipsa, especialmente considerando que o atraso total superou, em muito, o limite de quatro horas consolidado como parâmetro para a caracterização do dano presumido. Requer, ao final, a procedência do pedido inicial, com a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A r. sentença combatida, por sua vez, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, entendeu pela improcedência do pleito indenizatório, sob o fundamento de que não houve nos autos demonstração de desdobramentos excepcionais ou de violação concreta à dignidade da parte autora, a qual recebeu assistência material da companhia aérea, tratando-se, portanto, de mero descumprimento contratual (ID 352946358).

A parte recorrida, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., apresentou contrarrazões (ID 352946367), pugnando, preliminarmente, pela suspensão do processo em razão do Tema no 1.417 do Supremo Tribunal Federal e impugnando o pedido de justiça gratuita. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, reiterando que o cancelamento decorreu de manutenção não programada, medida essencial para a segurança de voo, e que prestou toda a assistência devida à passageira. Argumenta que a situação configurou mero dissabor e que não há prova do dano moral alegado, defendendo a improcedência do recurso.

O pedido de justiça gratuita foi deferido em decisão interlocutória (ID 352946366), e o recurso foi devidamente recebido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Inaplicabilidade da Suspensão Determinada no Tema 1.417/STF

Inicialmente, afasto a preliminar arguida pela recorrida acerca da necessidade de suspensão do feito com base no Tema no 1.417 do Supremo Tribunal Federal. Conforme bem ponderado pelo juízo a quo, a controvérsia objeto da repercussão geral refere-se à definição da norma aplicável (Código de Defesa do Consumidor ou Código Brasileiro de Aeronáutica) em hipóteses de responsabilidade civil do transportador aéreo por cancelamento ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior, compreendidos como eventos externos à atividade empresarial.

No caso em tela, a própria companhia aérea afirma que o cancelamento do voo original ocorreu em razão de "manutenção não programada" (ID 352946354) e o atraso do segundo voo por "questões operacionais". Tais eventos são classificados pela doutrina e jurisprudência como fortuito interno, pois estão intrinsecamente ligados aos riscos e à complexidade da própria atividade econômica desenvolvida pela transportadora. A necessidade de reparos inesperados em uma aeronave, assim como os rearranjos operacionais, não constitui um evento alheio e imprevisível à exploração do transporte aéreo, mas sim um desdobramento inerente ao negócio. Desse modo, não se tratando de fortuito externo, não há que se falar na suspensão do processo, devendo a lide ser julgada sob a ótica da responsabilidade por falha na prestação do serviço.

Da Falha na Prestação do Serviço

É ponto incontroverso nos autos a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea recorrida. A autora, ora recorrente, adquiriu bilhetes para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Cuiabá/MT, com partida programada para o dia 18 de dezembro de 2024 (IDs 352945894 e 352945895). Contudo, o voo original foi cancelado e, subsequentemente, o voo de reacomodação sofreu atraso superior a seis horas, culminando na chegada da passageira ao seu destino final com considerável retardo.

A justificativa apresentada pela recorrida, de "manutenção não programada na aeronave" (ID 352946354, p. 11), caracteriza o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
fortuito interno
. Trata-se de evento que, embora imprevisível em seu momento exato, está diretamente ligado à organização e ao risco intrínseco da atividade econômica desenvolvida. A necessidade de manutenção de aeronaves é parte integrante e previsível da operação de uma companhia aérea, e sua ocorrência não tem o condão de romper o nexo de causalidade nem de excluir a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos exatos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a falha no serviço contratado está devidamente caracterizada, sendo este o primeiro pressuposto para a análise do dever de indenizar.

Da (In)existência de Dano Moral Indenizável

A despeito da reconhecida falha, a questão central que se impõe é saber se os transtornos dela decorrentes foram suficientes para gerar um dano moral indenizável, ou se permaneceram na esfera do mero dissabor cotidiano, como entendeu o juízo
a quo
.

Em que pese a combatividade da recorrente, alinho-me ao entendimento exarado na sentença. A orientação jurisprudencial atualmente prevalente no Superior Tribunal de Justiça
no
REsp 2.232.322/MT
, firmou-se no sentido de que
o dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo não é presumido (
in
re

ipsa
)
, exigindo-se, para sua configuração, a efetiva demonstração de uma lesão a direitos da personalidade que transcenda o simples inadimplemento contratual.

Os precedentes invocados pela recorrente, notadamente o REsp no 1.280.372/SP, não conduzem, no caso concreto, à automática procedência do pedido indenizatório. Isso porque, naquela hipótese paradigmática, o passageiro foi submetido a circunstâncias de efetivo desamparo e abandono, circunstâncias fáticas substancialmente diversas das verificadas nos presentes autos.

Na espécie, embora tenha havido cancelamento do voo original e atraso relevante na reacomodação, a companhia aérea comprovou ter prestado integral assistência material à passageira, mediante fornecimento de alimentação e hospedagem, além da reacomodação em voo subsequente, inexistindo demonstração de situação concreta de desamparo, exposição vexatória ou prejuízo extraordinário apto a justificar a incidência da mesma solução jurídica adotada no precedente citado.

De um lado, temos os inegáveis transtornos suportados pela recorrente: a frustração do cancelamento, a incerteza inicial, a longa espera no aeroporto e o cansaço decorrente da alteração substancial da programação originalmente contratada.

É certo que tais circunstâncias geram desconforto, desgaste emocional e aborrecimento ao passageiro, sentimentos absolutamente compreensíveis diante da falha na prestação do serviço.

Todavia, o sistema jurídico brasileiro não adota a premissa de que todo sofrimento subjetivo ou contratempo decorrente de inadimplemento contratual configura, automaticamente, dano moral indenizável. Para a caracterização da lesão extrapatrimonial, exige-se violação concreta aos direitos da personalidade, à dignidade da pessoa humana ou à esfera psíquica do indivíduo em intensidade juridicamente relevante.

Desse modo, embora os transtornos experimentados ultrapassem os dissabores ordinariamente toleráveis em viagens aéreas, não se mostram suficientes, no caso concreto, para caracterizar efetiva lesão à personalidade juridicamente tutelável.

De outro lado, contudo, é preciso reconhecer a conduta da empresa recorrida após a constatação da falha. Conforme comprovado nos autos através das telas sistêmicas (ID 352946354, pp. 14-15), e não refutado de forma específica pela recorrente, a companhia aérea prestou a devida
assistência material
, fornecendo alimentação e hospedagem para o pernoite em Belo Horizonte.

A assistência material prestada pela recorrida não constitui mera liberalidade empresarial, mas sim mecanismo jurídico específico instituído pelo ordenamento regulatório do transporte aéreo, previsto no artigo 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC, justamente para mitigar os impactos decorrentes de atrasos e cancelamentos de voo.

Nessas hipóteses, o sistema normativo do setor aéreo estabelece uma tutela compensatória mínima ao consumidor, mediante fornecimento de alimentação, hospedagem, transporte e reacomodação. Por essa razão, a condenação adicional por dano moral exige demonstração concreta de circunstância excepcional que extrapole os efeitos ordinariamente contemplados pelo próprio regime regulatório aplicável, sob pena de transformar o inadimplemento contratual em hipótese automática de reparação extrapatrimonial.

Ademais, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de prejuízo extraordinário decorrente do atraso do voo. A alegação em petição inicial de “perda do dia de serviço”, embora verossímil em tese, foi formulada de maneira genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório apto a demonstrar repercussão concreta em sua esfera profissional, como desconto salarial, advertência funcional, perda de compromisso relevante ou qualquer consequência efetivamente danosa. Os vídeos e notícias acostados aos autos evidenciam o cenário de tumulto e a demora enfrentada pelos passageiros, mas não constituem, por si sós, prova de abalo moral individualizado.

Além disso, a própria recorrente informou, no pedido de gratuidade da justiça, que se encontrava afastada de suas atividades laborais e desempregada à época dos fatos. Tal circunstância, embora relevante para demonstrar sua condição financeira, fragiliza a alegação genérica de prejuízo profissional concreto decorrente do atraso experimentado.

Nesse contexto, inexistem nos autos elementos objetivos capazes de evidenciar perda remuneratória, comprometimento de atividade profissional específica, ausência injustificada ao trabalho ou qualquer outra consequência funcional concreta relacionada à alteração do itinerário aéreo.

Nesse contexto, a situação vivenciada pela recorrente, embora extremamente aborrecedora e frustrante, permaneceu circunscrita à esfera do inadimplemento contratual, sem demonstração concreta de violação relevante aos direitos da personalidade.

Admitir a condenação pretendida, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prova efetiva de lesão extrapatrimonial juridicamente relevante, implicaria atribuir ao instituto do dano moral função meramente punitiva e dissociada de sua finalidade compensatória, convertendo-o em fonte de enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

A responsabilidade civil contemporânea não se presta à tarifação automática de falhas contratuais, mas sim à reparação de danos efetivamente comprovados e juridicamente relevantes.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi deferido (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026